Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725380-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. RECORRIDA: PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇA DE DEFESA. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença proferida em embargos à execução, cuja petição inicial foi indeferida, sob o fundamento de inadequação da peça de resistência à pretensão de ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a fungibilidade entre embargos à execução e contestação e a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, considerando a conversão de ação de execução em ação de cobrança, ante a inexistência de liquidez e exigibilidade do possível título executivo extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incidem os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito, tampouco se constata a fungibilidade entre embargos à execução e contestação, em razão da existência de erro grosseiro quanto a utilização da peça defensiva e de expressa previsão legal correlata, nos termos do art. 335, I, do CPC. 3.1. Sendo, assim, imperativo o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução quando o embargante for intimado para emendar esta peça nos autos da ação de conhecimento correlata, de acordo com o art. 321, caput e parágrafo único, do CPC. 3.2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido” (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019)”. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação é conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Na fase de conhecimento, configura erro grosseiro, passível de indeferimento da petição inicial, a resistência a ação de cobrança com embargos à execução, no lugar de contestação”. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IX, 277 e 321, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo que deve ser aplicado in casu os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e da fungibilidade das formas processuais para que sejam conhecidos os embargos à execução aviados no lugar da contestação na ação de cobrança, aos argumentos de que houve boa-fé objetiva por parte do insurgente, não foi realizado o saneamento do vício procedimental, bem como não ocorreu a intimação para emenda de vício sanável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TRF3, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IX, 277 e 321, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo sobre o tema, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Configurado o erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. (AgInt no PUIL n. 4.488/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020